Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-56.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Intermediação de transporte por meio de plataforma digital. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Procedência do pedido que não foi fundamentada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo a justificar o descredenciamento do motorista autor. Sentença

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Intermediação de transporte por meio de plataforma digital. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Procedência do pedido que não foi fundamentada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo a justificar o descredenciamento do motorista autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.